Tribunal: CARF
Processo: 10280.720488/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720488/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.735 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
PEDRO YAMAGUCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art.
42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em
sua conta de depósito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de auto de infração, referente ao exercício 2005, ano calendário 2004,
tendo em vista a não comprovação da origem de depósitos bancários efetuados na conta do
autuado.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte,
conforme relatório do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720488/2008-13
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.735 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720488/2008-13

- a empresa G.L.I Máquinas Programadas Ltda, com sede na TV Padre Eutíquio n°
1087, disse que tinha autorização da LOTERPA e mandou abrir uma empresa (P Y
Games) onde mandaram máquinas de caça níquel que trocava com os clientes e que
movimentava sem querer em sua conta por que ficava com medo de assaltos e ainda não
conhecia a lei do imposto de renda.
- o lucro era em tomo de 10% e ainda tinha despesas com funcionários, aluguel, água,
luz e outras.
- os valores que apareciam na conta corrente eram da empresa, conforme pode ser
verificado em planilhas emitidas pelo contador.
- requereu o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
(documento assinado digitalmente)
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Do mérito
O crédito tributário foi apurado, conforme determina a Lei 9.430/96, art. 42:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.

§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.735 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720488/2008-13

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil
reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham
sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos
recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de comprovação dos
recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato gerador quando o sujeito passivo não
comprovasse os créditos efetuados em sua conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não
comprova, individualmente, a origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador e,
consequentemente, sobre tais rendimentos deve incidir o imposto sobre a renda.
Sobre os valores depositados em sua conta corrente disse que tinha autorização da
LOTERPA e mandou abrir uma empresa (P Y Games) onde mandaram máquinas de caça níquel
que trocava com os clientes e que movimentava sem querer em sua conta por que ficava com
medo de assaltos e ainda não conhecia a lei do imposto de renda, contudo não apresenta
elementos capazes de comprovar o alegado e, consequentemente, desconstituir o lançamento.
A simples discordância dos fatos não pode ser considerada para afastar o
lançamento. A discordância desprovida da indicação dos motivos de fato (devidamente
comprovados) ou de direito em que se fundamenta a irresignação é entendida como negativa
geral, o que não configura impugnação ou recurso.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.735 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720488/2008-13

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital